Tribunal: TJMT
Processo: 1048389-87.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048389-87.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LUCAS CARVALHO ROQUE - CPF: 044.879.551-57 (RECORRENTE), AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS - CPF: 039.348.761-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES NO FORMULÁRIO DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE MAIOR RIGOR. TEMA 22 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RESSALVA EXPRESSA PARA CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado está em consonância com a jurisprudência consolidada das Turmas Recursais e com o entendimento do STF sobre a matéria.

2. As carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado com autoridade sobre a vida e a liberdade da coletividade, razão pela qual é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.

3. O Tema 22 de Repercussão Geral do STF reconhece expressamente que "a lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144)".

4. A eliminação do candidato não se deu apenas pela existência de boletins de ocorrência, mas principalmente pela omissão dessas informações no Formulário de Investigação Social, o que demonstra falta de transparência e lealdade, características essenciais para o exercício da função policial.

5. Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por LUCAS CARVALHO ROQUE contra decisão monocrática proferida pela Juíza Relatora Suzana Guimarães Ribeiro, que negou provimento ao Recurso Inominado mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Na ação originária, o agravante pretendia a anulação do ato administrativo que o reprovou na fase de investigação social do concurso público para o cargo de Aluno-a-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Edital no 003/2022-SEPLAG/SESP-MT).

Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese: a) violação ao princípio da presunção de inocência; b) aplicabilidade integral do Tema 22 da Repercussão Geral do STF; c) irrelevância dos boletins de ocorrência que não evoluíram para inquérito policial ou processo criminal; d) ausência de conduta desabonadora e de dolo na omissão de informações; e) violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026